Tribunal: TJSP
Processo: 1028116-59.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante.
2.1. Compensação com o crédito depositado na conta bancária da parte autora. Descabimento. Autor que devolveu os créditos mediante pagamento de boletos em que a ré figura como beneficiária. Ainda que assim não fosse, eventual transferência para conta bancária de terceiro golpista teve por origem a falha do serviço bancário, numa relação de causa e efeito e, por isso, a perda há de ser imputada à própria ré.
3. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e razoável, de acordo com precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
4. Consectários da condenação. Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. Juros incidentes sobre indenização por danos materiais e moral que devem fluir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (CC, art. 398).
5. Sentença reformada, para determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre a indenização por dano moral a partir do evento danoso. Recurso desprovido, com determinação de ofício.